Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-16.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato, condenação à devolução de 75% do preço pago e lucros cessantes. Insurgência por ambas as partes. MORA DAS RÉS CONFIGURADA. Contrato que prevê prazo de 24 meses, prorrogáveis na forma da Lei n. 6.766/79. Abusividade da disposição, ao tornar indeterminado o

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato, condenação à devolução de 75% do preço pago e lucros cessantes. Insurgência por ambas as partes. MORA DAS RÉS CONFIGURADA. Contrato que prevê prazo de 24 meses, prorrogáveis na forma da Lei n. 6.766/79. Abusividade da disposição, ao tornar indeterminado o prazo certo estabelecido no contrato, em violação ao pleno direito de informação do consumidor. Obrigações administrativas que não se confundem com aquelas contraídas perante o consumidor, vinculados pelo contrato e pelas regras protetivas do CDC. Precedentes. Emissão de TVO que não importou no esgotamento das obrigações assumidas pelas rés em relação à compradora, persistindo irregularidades que foram detalhadas em ata de assembleia da associação dos proprietários, sem contraprova de superação. Situação que ampara a conclusão de rescisão por responsabilidade das rés, e não mera desistência do adquirente, com restituição integral dos valores pagos, a teor da Súmula 543 do STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pacto Adjeto de alienação fiduciária que não é impeditivo da rescisão contratual, em se tratando de contrato não registrado e em que o credor fiduciário se identifica com o empreendedor, não se tratando de terceiro. Precedentes. LUCROS CESSANTES. Indenização decorrente de prejuízo pelo impedimento ao uso do imóvel, passível de ser presumido, que apenas se justifica quando o contrato tem regular seguimento, de forma a que sejam cumpridas as legítimas expectativas em relação ao objeto do contrato, sendo a pretensão incompatível com a rescisão, mesmo quando derivada do comportamento faltoso do vendedor. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. Em sendo reconhecida a responsabilidade das rés pela rescisão, os juros moratórios incidem da citação, e não do trânsito em julgado, e a atualização monetária, como fator de mera recomposição do valor da moeda, dos respectivos desembolsos. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DA AUTORA E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.